Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NA SENTENÇA. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 13, § 2o, e 24 da Lei 5.478/1968, a exigibilidade da pensão alimentícia fixada na sentença proferida na ação de oferta de alimentos tem como termo inicial a citação.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.